Tribunal: TCU
Processo: 006.493/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 843552, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 843552, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA (MG). (no da TCE no sistema: 1313/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6751/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Tadeu Filipe Fernandes de Abreu em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse 843552/2017, de registro Siafi 843552 (peça 19), firmado entre o Ministério do Esporte e município de Capelinha/MG e que teve por objeto o instrumento descrito como " implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de Capelinha/MG ". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a" e "b", e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, bem como informar os responsáveis e a Caixa Econômica Federa acerca desta deliberação. 1. Processo TC Processo 006.493/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tadeu Filipe Fernandes de Abreu (XXX.060.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.